Tribunal: TJSP
Processo: 2150135-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Fundamentação insuficiente. Desconsideração das condições subjetivas favoráveis do paciente Liminar deferida. Concessão da liberdade provisória por decisão do juízo de conhecimento anterior ao deferimento da liminar. Ordem prejudicada.